Tribunal: TJDFT
Processo: 0707995-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EFEITO SUSPENSIVO OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÁRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. FISCALIZAÇÃO E DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. IMINÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NÃO OBSTA O DEVER DE DEMOLIR AS EDIFICAÇÕES IRREGULARES. MEDIDA CAUTELAR. PANDEMIA. DURAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 1.012, § 4°, CPC).

2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação na hipótese em que o juízo a quo enfrentou todas as questões de fato e de direito consideradas relevantes para o deslinde da causa, bem como justificou a sua conclusão para decidir pelo dispositivo, nos termos do art. 498 do Código de Processo Civil.

3. O fato de a sentença estabelecer que a demolição do imóvel não poderá ocorrer enquanto estiverem em vigor as medidas sanitárias de combate à pandemia não constitui julgamento de lide diversa, tampouco decisão incerta, consubstancia apenas a forma de cumprimento da sentença.

4. É de conhecimento público que todas as construções, públicas ou privadas, erigidas no Distrito Federal dependem de prévia autorização do Poder Público, sob pena de serem demolidas. Inexistindo qualquer licença referente às construções e edificações existentes na área, é patente a irregularidade desta, valendo-se o Distrito Federal do poder de polícia que lhe é inerente para coibir a utilização indevida de área pública.

5. A alegação de que a área ocupada está na iminência de ser regularizada é insuficiente para afastar o dever de o ente público demolir as edificações construídas em desconformidade com a legislação pertinente.

6 Como não há prognóstico quanto ao tempo de duração da pandemia, que pode se prolongar indefinidamente, faz-se necessário o estabelecimento de um critério objetivo para cumprimento da decisão judicial, qual seja, o estado de calamidade pública expressamente decretado pelo Distrito Federal.

7. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Recurso dos autores conhecido e não provido.